Tribunal: TJMT
Processo: 0001979-68.2016.8.11.0029
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001979-68.2016.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[ALCIDES CECATTO - CPF: 066.150.660-68 (APELANTE), LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - CPF: 110.645.028-06 (ADVOGADO), TERESINHA LURDES CECCATTO - CPF: 031.355.851-58 (APELANTE), ANTONIO CECATTO - CPF: 215.056.080-15 (APELANTE), NEIVA ROSA SECCATTO - CPF: 000.429.931-05 (APELANTE), ORLANDO ALVES DE ARAUJO - CPF: 486.387.141-49 (APELADO), GUILHERME LEITE RODRIGUES - CPF: 026.230.511-94 (ADVOGADO), EDILENE FATIMA SILVA DE ARAUJO - CPF: 819.603.011-87 (APELADO), EDILENE FATIMA SILVA DE ARAUJO - CPF: 819.603.011-87 (APELANTE), GUILHERME LEITE RODRIGUES - CPF: 026.230.511-94 (ADVOGADO), ORLANDO ALVES DE ARAUJO - CPF: 486.387.141-49 (APELANTE), ALCIDES CECATTO - CPF: 066.150.660-68 (APELADO), ANTONIO CECATTO - CPF: 215.056.080-15 (APELADO), LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - CPF: 110.645.028-06 (ADVOGADO), NEIVA ROSA SECCATTO - CPF: 000.429.931-05 (APELADO), TERESINHA LURDES CECCATTO - CPF: 031.355.851-58 (APELADO), ADI PEDROSA DE ALMEIDA - CPF: 517.726.201-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DOS AUTOS PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – PRELIMINARES – FALTA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS, PRECLUSÃO E INTEMPESTIVIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – RECONVENÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – HONORÁRIOS SUCUBENCIAIS – CABIMENTO – ART. 85, §1°, DO CPC – PRESCRIÇÃO DO PEDIDO NA LIDE PRINCIPAL – OCORRÊNCIA – RECURSO DOS RECONVINTES PROVIDO – RECURSO DOS AUTORES DESPROVIDO.

Não há falar em não conhecimento da lide reconvencional quando o deferido pedido de parcelamento do pagamento e adimplidas todas as parcelas.

Rejeita-se a alegação de preclusão para o questionamento acerca da ausência de condenação em honorários advocatícios de sucumbência na reconvenção pela ausência de aclaratórios, visto que a oposição de prévios Embargos de Declaração não constitui pré-requisito para a interposição do apelo.

Outrossim, rejeita-se a alegação de intempestividade quando o apelo é interposto no prazo, conforme certificado nos autos.

Nos termos do art. 85, §1º do CPC, são devidos honorários advocatícios na reconvenção.

Escorreito o reconhecimento da prescrição quando o despacho de citação dos Requeridos é proferido somente após o suposto crédito já haver sido atingido pela prescrição.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
0001979-68.2016.8.11.0029

APELANTES:

ALCIDES CECATTO, TERESINHA LURDES CECCATTO, ANTONIO CECATTO, NEIVA ROSA SECCATTO, EDILENE FATIMA SILVA DE ARAUJO, ORLANDO ALVES DE ARAUJO

APELADOS:

ORLANDO ALVES DE ARAUJO, EDILENE FATIMA SILVA DE ARAUJO, ALCIDES CECATTO, ANTONIO CECATTO, NEIVA ROSA SECCATTO, TERESINHA LURDES CECCATTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois recursos de Apelação interpostos por ORLANDO ALVES DE ARAÚJO e EDILENE FÁTIMA SILVA DE ARAÚJO e por ALCIDES CECATTO e OUTROS contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Canarana que, nos autos da
Ação de Rescisão Contratual de Contrato de Promessa de Compra e Venda de Imóvel Rural c/c Perdas e Danos e Fixação de Taxa de Ocupação
ajuizada pelos últimos (proc. n. 0001979-68.2016.8.11.0029), julgou extinto o processo principal, nos termos do art. 487, II, do CPC, ante o reconhecimento da prescrição, condenando a parte Autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, e parcialmente procedentes os pedidos reconvencionais apresentados para deferir a adjudicação dos imóveis rurais de matrículas n 4.369 e 4.370 do SRI de Nova Xavantina/MT em favor da parte Requerida.

ORLANDO ALVES DE ARAÚJO e EDILENE FÁTIMA SILVA DE ARAÚJO, em suas razões, aduzem, em síntese, que a despeito do “
reconhecimento da adjudicação, o magistrado julgou parcialmente procedentes os reconvencionais, não se manifestando acerca dos honorários sucumbenciais devidos na reconvenção
”, ação autônoma, cujos honorários devem ser julgados individualmente.

Pugnam pelo provimento do recurso para que haja “
a devida condenação dos Apelados ao pagamento de honorários sucumbenciais
”.

Contrarrazões – Id. 209481692.

ALCIDES CECATTO E OUTROS, em suas razões, alegam a inexistência de prescrição, visto que “
a causa de pedir, arrimada no pagamento a menor surge apenas com o conhecimento do pagamento a menor
”, sendo que “
os Apelantes somente tomaram conhecimento desse pagamento a menor no ano de 2021, quando instados a se manifestarem nos autos
”.

Asseveram, ainda, que não houve o recolhimento das custas na reconvenção, a ensejar o seu não conhecimento.

Pugnam pela anulação da sentença, afastando a prescrição, e improcedência do pleito reconvencional.

Contrarrazões – Id. 209481693.

Cuiabá/MT, 24 de junho de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de dois recursos de Apelação interpostos por ORLANDO ALVES DE ARAÚJO e EDILENE FÁTIMA SILVA DE ARAÚJO e por ALCIDES CECATTO e OUTROS contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Canarana que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual de Contrato de Promessa de Compra e Venda de Imóvel Rural c/c Perdas e Danos e Fixação de Taxa de Ocupação Monitória ajuizada pelos últimos (proc. n. 0001979-68.2016.8.11.0029), julgou extinto o processo principal, nos termos do art. 487, II, do CPC, ante o reconhecimento da prescrição, condenando a parte Autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, e parcialmente procedentes os pedidos reconvencionais apresentados para deferir a adjudicação dos imóveis rurais de matrículas n 4.369 e 4.370 do SRI de Nova Xavantina/MT em favor da parte Requerida.

Pois bem.

·

PRELIMINARES

Defendem os Recorrentes ALCIDES CECATTO e OUTROS, em sede de contrarrazões, o não conhecimento da reconvenção pelo não recolhimento de suas custas, bem como a ocorrência de supressão de instância e preclusão no pedido de arbitramento de honorários advocatícios em seu âmbito ante a não oposição de aclaratórios contra a sentença.

A seu turno, ORLANDO ALVES DE ARAÚJO e OUTRA, em suas contrarrazões, defendem a intempestividade do apelo interposto pela parte contrária.

Sem razão a qualquer das partes.

Com efeito, verifica-se que foi deferido pedido de parcelamento do pagamento das custas da reconvenção e, em consulta às guias arrecadas, observa-se que todas as seis parcelas foram adimplidas antes da prolação da sentença, não havendo falar em não conhecimento da lide reconvencional.

Outrossim, a ausência de oposição de Embargos de Declaração para questionamento acerca da ausência de condenação em honorários advocatícios de sucumbência na reconvenção não impede que a parte suscite a questão diretamente em sede de Apelação, visto que a oposição de prévios aclaratórios não constitui pré-requisito para a interposição de apelo contra a sentença.

A seu turno, a tempestividade do recurso de Id. 209481684 é confirmada pela certidão de Id. 220711657, que atesta que a intimação da sentença foi publicada no dia 22/01/2024 (segunda feira), findando o prazo para manifestação em 14/02/2024, data da interposição do apelo.

Com essas considerações,
rejeito
as preliminares.

·

MÉRITO

Do ponto de vista meritório,

ORLANDO ALVES DE ARAÚJO E OUTRA verberam a necessidade de fixação de honorários advocatícios em seu favor da reconvenção, julgada parcialmente procedente para reconhecer o direito de a adjudicação dos imóveis rurais de matrículas n 4.369 e 4.370 do SRI de Nova Xavantina/MT.

O pedido comporta acolhimento.

De fato, por ter sido julgada parcialmente procedente, faz jus a parte Apelante à fixação dos honorários advocatícios na reconvenção, nos termos do art. 85, §1º do CPC, diante da autonomia do resultado com a ação principal.

A propósito:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO EM CRUZAMENTO NÃO SINALIZADO – PREFERÊNCIA DO CONDUTOR À DIREITA – RECONVENÇÃO IMPROCEDENTE – HONORÁRIOS SUCUBENCIAL – CABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
Nos termos do art. 85 § 1º do CPC, são devidos os honorários advocatícios na reconvenção.
(N.U 0016263-59.2016.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 29/05/2023)
(destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO INTERNO – MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM JULGAMENTO – PERDA DO OBJETO DO INTERNO – NÃO CONHECIDO – DECISÃO CONJUNTA EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PERDAS E DANOS E EM AÇÃO DE DESPEJO COM COBRANÇA DE ALUGUERES – PROCESSOS CONEXOS – DECISÃO SANEADORA – VALOR DA CAUSA – DECISÃO NÃO AGRAVÁVEL – JULGADO DO STJ E DESTE TJ – JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA DEMONSTRAR HIPOSSUFICIÊNCIA – OFENSA AO ART. 92, §2, DO CPC – DECISÃO NULA NESTA PARTE – DENUNCIAÇÃO À LIDE – AUSÊNCIA DE CABIMENTO NA ESPÉCIE – RECONVENÇÃO EM LITISPENDÊNCIA COM A DEMANDA CONEXA – PLEITO EM RELAÇÃO A OUTRAS PARTES QUE AMPLIA OS LIMITES DA LIDE – IMPOSSIBILIDADE – RECONVENÇÃO – EXTINÇÃO SEM MÉRITO – SUCUMBÊNCIA – MANUTENÇÃO – PARTE RECONVINDA QUE IMPUGNOU O PEDIDO – ARBITRAMENTO DE FORMA EQUITATIVA – IMPOSSIBILIDADE – JULGADO DE RECURSO REPETITIVO PELO STJ – VALOR DA CAUSA QUE NÃO É BAIXO – PRESCRIÇÃO – COBRANÇA DE ALUGUERES – PRAZO TRIENAL – ART. 206, §3º, I DO CC – TERMO INICIAL – VENCIMENTO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO EM PARTE. (...)

6- O art. 85, §1º, do CPC, estabelece que “São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente”.
(...) (N.U 1023267-35.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023)
(destaquei)

Nesse viés, fixo os honorários devidos na reconvenção no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Por sua vez, ALCIDES CECATTO E OUTROS afiançam a inocorrência de prescrição à luz da teoria da
actio nata
, visto que o pagamento a menor do imóvel, causa de pedir para a alteração do pedido inicial, somente foi conhecido pelos Recorrentes em 2021.

Sem razão.

Verifica-se que a referida tese da
actio nata
não foi alegada em momento algum na origem pelos Recorrentes, sendo invocada tão somente em sede nesta Instância Superior, em evidente inovação recursal.

Deveras, ao formularem o pedido de emenda da inicial (Id. 209480689), nada indicaram quanto ao momento em que supostamente teriam tomado conhecimento do pagamento a menor.

Ainda que assim não fosse, restou comprovado que, em janeiro de 2019, os advogados das partes já conversavam sobre eventual acordo entre referente ao valor ainda remanescente pela compra e venda do imóvel (Id. 209481696), de forma que a alegação de que tomaram conhecimento somente em 2021 não prospera.

Aliás, o apontado inadimplemento dos adquirentes do bem quanto ao pagamento integral do imóvel já era fato conhecido dos Recorrentes desde 2014, como indicado na própria exordial.

Assim, como pontuado na sentença, considerando que a causa de pedir surgiu em 2014, com o inadimplemento dos compradores; que a ação, ajuizada em 19/08/2016, permaneceu no arquivo provisório até setembro de 2021 ante a falta do recolhimento das custas processuais e que o despacho que ordenou a citação dos demandados foi proferido somente ocorreu em 19/01/2022, quando o crédito já havia sido atingido pela prescrição, nenhum reparo deve ser feito na sentença.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto por ORLANDO ALVES DE ARAÚJO E OUTRA para condenar a parte contrária ao pagamento de honorários advocatícios, na reconvenção, no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Por outro lado, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto por

ALCIDES CECATTO e OUTROS.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios na lide principal de 10% para 12% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024